Tribunal: TJMT
Processo: 1039848-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039848-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER - CPF: 074.809.011-86 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BENEDITO SILVA FERREIRA - CPF: 060.760.851-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, notadamente quanto ao de homicídio qualificado, perpetrado no interesse da organização criminosa "Comando Vermelho" e para o qual o paciente supostamente concorreu como executor imediato, tendo efetuado os múltiplos disparos de arma de fogo de uso restrito que culminaram na morte da vítima, ao que se somam o seu histórico de atos infracionais apesar da pouca idade e o envolvimento precoce em crimes gravíssimos já quando do ingresso na maioridade penal, tudo a demonstrar o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e n. 43 (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1039848-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

Dr.
LUCAS FISCHER LOPES

Dra.
CAMILA MICHELON

PACIENTE:

IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005711-48.2025.8.11.0086, em que se apura seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
c/c §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, IV e VIII c/c art. 29, ambos do Código Penal
; e pelo
art. 211, do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que, em
19/09/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
à conta da prática, em tese, dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, linha intelectiva em que aduzem a
inidoneidade do decreto segregatício
, por ser
genérico
e
carecer de fundamentação concreta
, mormente quanto aos
indícios suficientes de autoria
, que estariam amparados unicamente em confissão extrajudicial e isolada do paciente, colhida sem a presença de defensor, em afronta ao
art. 155 do CPP
.

Argumentam, ainda, a
ausência de demonstração do
periculum libertatis
, pois a decisão se basearia na
gravidade abstrata
dos crimes sob apuração, em suposta e não comprovada participação em
organização criminosa
(também baseada apenas na confissão do increpado), falhando em demonstrar a
contemporaneidade do risco
.

Por fim, os d. causídicos defendem a suficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva
substituída
por
medidas cautelares alternativas
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
para revogar o decreto prisional.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 327977380 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 328226875), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 331292021.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 332465888).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
foi
preso em flagrante delito

em
19/09/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado
e
associação criminosa
.

Na oportunidade, a segregação pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do increpado, dando-o como incurso nas sanções do
art. 2o,
caput
c/c §2o e com o §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 121, §2o, I, IV e VIII c/c art. 211, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes (Ação Penal n. 1005711-48.2025.8.11.0086).

Colhe-se da denúncia que, com data de início incerta, mas ao menos até 16/09/2025, com atuação na Comarca de Nova Mutum/MT,
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
, consciente e voluntariamente, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados,
integrava organização criminosa
, autodenominada “Comando Vermelho”, com
emprego de arma de fogo
e a
participação de adolescentes
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, na madrugada de 16/09/2025, por volta das 4h, em uma área de mata fechada próximo à Fazenda Jacamine, em Nova Mutum/MT, o ora paciente, consciente e voluntariamente, agindo
em concurso com outros indivíduos
ainda não identificados,
matou

Carlos Benedito Silva Ferreira
e, na sequência,
ocultou o cadáver da vítima
.

De acordo com a prefacial acusatória, n
a noite de 15/09/2025,
Carlos Benedito
foi sequestrado por integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho", incluindo o ora paciente, e levado para uma região de mata próximo à Fazenda Jacamine, sendo assassinado por eles na madrugada de 16/09/2025, com múltiplos disparos de arma de fogo.

Após a morte da vítima, o beneficiário deste
writ
e os demais agentes ocultaram o cadáver de
Carlos Benedito
nessa mesma região de mata, o qual somente foi encontrado pelas forças policiais no dia 18/09/2025.

Conforme o
parquet
, a motivação do crime de homicídio foi
torpe
, consistente na atividade e rivalidade entre organizações criminosas, circunstância apta a qualificar o crime. O delito, ainda, teria sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que
Carlos Benedito
foi amarrado e imobilizado pelos criminosos, que estavam armados e em superioridade numérica e o levaram para local ermo, o que caracterizaria a respectiva qualificadora. Por fim, para o Órgão Ministerial, o delito foi praticado com o
emprego de arma de fogo de uso restrito
, consistente em uma arma de fogo calibre .40, conforme art. 12, III, do Decreto Lei n. 11.615/2023.

À conta de seu suposto envolvimento com tais fatos, o paciente se encontra
preso preventivamente
desde
19/09/2025
;
contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
e
organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

A princípio, a
materialidade delitiva
se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2025.301323; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Laudo Pericial de Local de Crime n. 545.2.21.9937.2025.055367-A01, que atestou a morte violenta da vítima
Carlos Benedito
por múltiplos disparos de arma de fogo; e das fotografias do local e do corpo anexadas aos autos originários.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, são robustos e não se limitam à
confissão extrajudicial do paciente
que, embora questionada pela i. defesa técnica, não se encontra isolada nos autos; ao contrário, é corroborada por elementos materiais e circunstanciais de grande relevância.

Primeiro, foi a partir da colaboração do próprio paciente que as autoridades policiais lograram êxito em
localizar o corpo da vítima
, que havia sido ocultado em uma região de mata de difícil acesso. Tal fato, por si só, constitui um fortíssimo indício de seu envolvimento direto com o crime.

Em segundo lugar, a versão apresentada pelo paciente em sede policial, rica em detalhes, mostra-se
em plena consonância com os achados periciais
. Ele narrou ter executado a vítima, que estava ajoelhada, com um primeiro disparo na cabeça e outros na região do pescoço.

Por clareza, reproduzo o correspondente excerto de sua narrativa,
in verbis
:

“[...] QUE
o interrogando afirma estar no quadro de disciplina do Comando Vermelho há 3 meses, mas é batizado há 1 ano
; QUE seu padrinho é o vulgo SEM ALMA, o qual está preso e não sabe informar o nome dele; QUE
os integrantes da facção criminosa estavam há algum tempo suspeitando que CARLOS BENEDITO estava cabritando e vendendo droga para o PCC
; [...] QUE segunda-feira (15/09/2025), por volta das 23:00h, recebeu uma ligação de seu padrinho SEM ALMA para fazer
uma missão
; QUE essa missão seria para pagar uma dívida que o interrogando estava em razão de uma prisão recente de drogas, na qual ficou devendo R$ 1.700,00 para SEM ALMA; QUE SEM ALMA informou na ligação que
era para o interrogando resolver uma situação de um cabriteiro
, e que era para ele ir até a casa antiga de vulgo MAGNATA, pois a casa estava abandonada; QUE por volta das 23:20h o interrogando chegou a pé e sozinho ao local, onde haviam mais pessoas; QUE questionado sobre quem são as pessoas que estavam no local, o interrogando informou que
haviam 5 pessoas e CARLOS BENEDITO com suas mãos e pés amarrados
; QUE não conhece nenhuma dessas pessoas que estavam na casa e não sabe informar vulgo e nem quem são; QUE essas pessoas foram responsáveis por pedir para CARLOS entregar LSD na casa e sequestrá-lo; QUE
quando o interrogando chegou ao local CARLOS já estava amarrado
; QUE ficaram no local conversando com CARLOS até aproximadamente 04:00h da madrugada; QUE
CARLOS afirmou aos presentes na casa que estava cabritando e vendendo droga para o PCC, e além disso citou várias outras pessoas que estavam vendendo droga para o PCC também, inclusive seu irmão que foi morto hoje
; QUE CARLOS ficou mostrando a localização de várias pessoas que são integrante do PCC; QUE
durante o tempo que ficaram na casa estavam em ligação de vídeo com outros integrantes do comando vermelho, com aproximadamente 20 pessoas na ligação de vídeo pedindo para ele abrir o coração e falar tudo
; QUE durante a ligação falaram para o interrogando que ele seria o responsável por ir com um motorista e CARLOS para um carro que iria busca-los na casa; QUE o motorista chegou ao local por volta das 04:00h em um carro sedan Chevrolet Corsa/Classic Branco e estava com a arma utilizada no crime, sendo uma pistola .40 preta; QUE
o interrogando entrou com CARLOS na parte de trás do veículo, e ficou atrás do motorista
; QUE CARLOS neste momento estava apenas com as mãos amarradas, pois haviam desamarrado seu pé para ele andar da casa até o carro; QUE não conhece o motorista do veículo, mas questionado sobre suas características informou ser uma pessoa de pele morena, com cabelo levemente grande e cacheado de cor escura, estava utilizando moletom de cor preta, calça preta, chinelo, sem barba; QUE
os três foram de carro na BR sentido São José do Rio Claro para escolher um lugar para executar CARLOS
; QUE foram andando até depois do local onde os sem terra ficam e viraram à direita e pararam em um local com mata fechada;
QUE o motorista parou o veículo e desceu segurando CARLOS, o qual estava com a mão amarrada para trás, enquanto isso o interrogando ia andando logo atrás dos dois e colocando as munições na arma
; QUE CARLOS estava vestido com um suéter branco e uma camiseta preta por cima, de calça de moletom preta, e descalço; QUE o motorista entregou ao interrogando a pistola e mais 15 munições; QUE informa que andaram aproximadamente 20 passos para dentro da mata e
decidiram matar CARLOS perto de uma árvore, o qual ajoelhou de frente para o interrogando e o motorista
; QUE o interrogando alimentou a arma com 15 munições, mas na hora que carregava para disparar a munição saía da arma; QUE
o interrogando teve que colocar a munição separadamente uma por uma em cada disparo para conseguir atirar
; QUE
o primeiro disparo foi na cabeça de CARLOS, o qual já caiu com o rosto no chão, e em seguida o interrogando deu mais 5 disparos no pescoço no lado esquerdo para finalizar
; QUE apenas o interrogando deu os disparos contra CARLOS; QUE
após matar CARLOS o interrogando devolveu a arma e o restante das munições ao motorista
; QUE ambos entraram no veículo e o motorista levou o interrogando até a casa da MAGNATA; QUE não havia mais ninguém na residência, e de lá o interrogando retornou à sua casa a pé e o motorista também foi embora; QUE a casa citada como antiga casa da MAGNATA é localizada na Rua dos Cambarás, número 3111 W, perto da casa do interrogando, de concreto, portão preto, parede azul dentro da casa, sem móveis, pois ninguém mais reside no local [...]”.

(ID 209337038 – autos n. 1005711-48.2025.8.11.0086). — Destaquei.

O Laudo Pericial n. 545.2.21.9937.2025.055367-A01, por sua vez, descreve a presença de 03 (três) feridas perfurocontusas compatíveis com orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo na região posterior da cabeça (nuca), com 02 (dois) orifícios de saída na face, em um cenário típico de execução (ID 211008495 – Pág. 19 – autos n. 1005711-48.2025.8.11.0086).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
No tocante ao
periculum libertatis
,
a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consistente em crime contra a vida praticado em contexto de conflito entre facções criminosas
.

Conforme apurado,
o custodiado confessou em sede policial a prática do homicídio de Carlos Benedito
, relatando que,
recebeu a missão para abatimento de sua dívida de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) com a facção criminosa Comando Vermelho
, e com o auxílio de outros indivíduos ainda não identificados,
amarrou a vítima, imobilizou-a, colocou-a em um veículo e a conduziu até uma região de mata localizada a alguns quilômetros da cidade de Nova Mutum/MT, onde a executou e ocultou o cadáver
.

Notória brutalidade e o absoluto desprezo do custodiado pela vida humana, evidenciados em sua própria confissão colhida em sede policial
.
O flagrado ainda relatou que decidiram matar a vítima, levando-a até um local com mata fechada, onde a fez ajoelhar-se diante dele e do motorista
. Narrou que
municiou a arma com 15 projéteis, mas, ao tentar efetuar os disparos, as munições caíam, razão pela qual teve de inserir cada cartucho individualmente para conseguir atirar. O primeiro disparo foi efetuado contra a cabeça da vítima, que caiu de bruços, sendo que, em seguida, desferiu mais cinco tiros na região do pescoço, lado esquerdo, para consumar a execução
.

Além disso, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia,
o flagrado Igor confirmou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho
.

A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação da facção criminosa e evitar a reiteração delituosa justificam a decretação da prisão preventiva
.

É cediço que
a facção criminosa Comando Vermelho é uma organização notoriamente envolvida na prática reiterada de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e outros delitos de natureza hedionda ou equiparada. Tal vínculo reforça a necessidade da prisão preventiva como instrumento de contenção da atuação de grupos criminosos organizados.

Inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Nova Mutum/MT, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Em que pese à primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar
.

[...] Portanto,
tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade do custodiado representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo
restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos flagrados
(artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP).

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO,
CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER - CPF: 074.809.011-86, em preventiva
, o que faço com fundamento no art. 312,
caput
(garantia da ordem pública), art. 313, inc. I (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) e art. 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 208713866 – autos n. 1005527-92.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela que, na data fatídica, o paciente, no exercício da função de “
disciplina
” da organização criminosa
Comando Vermelho
, para quitar com uma autoridade hierárquica, no âmbito da facção, uma
dívida decorrente do narcotráfico
, se uniu a outras 05 (cinco) pessoas não identificadas nos autos para
sequestrar a vítima
que, após um “
julgamento
” por videoconferência com outros integrantes da facção, foi conduzida por
IGOR
e um terceiro a um local ermo, onde, forçada a se ajoelhar, foi
executada, pelo paciente, com múltiplos disparos de arma de fogo
, com posterior abandono de seu corpo no local; cenário que denota um absoluto desprezo pela vida humana e uma periculosidade social que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando assim a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o confesso envolvimento do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Soma-se a isso o evidente
risco de reiteração delitiva
, afinal, conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
na decisão que
manteve a custódia
, o paciente, embora recém-ingresso na maioridade penal, ostenta um
preocupante histórico de atos infracionais
, porquanto respondeu a quatro procedimentos por fatos análogos ao crime de
tráfico de drogas
(autos n. 1000839-87.2025.8.11.0086, 1001422-72.2025.8.11.0086, 1001638-33.2025.8.11.0086 e 1003944-72.2025.8.11.0086),
extintos
quando de seu ingresso na maioridade penal. Tal circunstância, embora não configure reincidência, é um indicativo concreto de sua
propensão à criminalidade
e
reforça
a conclusão de imprescindibilidade da segregação cautelar na hipótese concreta.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025